Tribunal: TJSP
Processo: 1001574-93.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*Apelação – Ação de inexistência de débito c.c. danos morais – Pretensão fundada na inclusão da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito por dívida decorrente da utilização de cartão de crédito que não reconhece – Sentença de improcedência com apelo da parte autora – Inconformismo justificado em parte – Parte requerida que não conseguiu comprovar a existência de contrato de cartão de

Ementa:
*Apelação – Ação de inexistência de débito c.c. danos morais – Pretensão fundada na inclusão da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito por dívida decorrente da utilização de cartão de crédito que não reconhece – Sentença de improcedência com apelo da parte autora – Inconformismo justificado em parte – Parte requerida que não conseguiu comprovar a existência de contrato de cartão de crédito firmado pela parte autora, nem a utilização do cartão na realização da compra que ensejou a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito – Negativação indevida – Dano moral caracterizado – Indenização fixada em R$5.000,00, suficiente para compensar o constrangimento sofrido pela parte autora e compelir a parte requerida a ser mais diligente na condução dos seus negócios – Não se justifica indenização superior na medida em que o nome da parte autora foi negativado em outubro/18 e ação só foi ajuizada em janeiro/22, de onde se conclui que o abalo moral foi reduzido - Sentença reformada – Ação procedente em parte.
Recurso parcialmente provido.*